Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDUÇÃO A ERRO NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. RECURSO INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.
1. A intimação da defesa técnica supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, quando este se encontra representado por advogado regularmente constituído e a publicação observou todos os parâmetros necessários para atingir a sua finalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. A interpretação restritiva do CPP, art. 392, II, não autoriza a aplicação de formalismo incompatível com a racionalidade do processo penal contemporâneo na era do processo judicial eletrônico.
3. A atuação imediata do advogado constituído após a prolação da sentença, inclusive com a oposição de embargos de declaração e o acompanhamento das publicações, evidencia ciência inequívoca de todos os atos processuais e afasta alegação de prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal do réu.
4. A certificação do trânsito em julgado observa a ordem lógica e regular dos atos praticados, não havendo demonstração concreta de indução a erro por parte do sistema eletrônico ou das intimações realizadas. A alegação genérica de erro, desacompanhada de prova, não autoriza o reconhecimento de nulidade, conforme CPP, art. 563.
5. O agravo interno interposto contra decisão liminar em habeas corpus é manifestamente inadmissível, diante da inexistência de previsão legal ou regimental, conforme entendimento do STJ e do STF.
6. Agravo interno não conhecido. Habeas corpus conhecido, ordem denegada.